Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0701491-90.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL HENRIQUES DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que o pedido relativo à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça foi indeferido pelo magistrado singular nos seguintes termos: “Por derradeiro, em que pese as alegações exaradas na exordial, indefiro o pedido de justiça gratuita, tendo em vista que não restou demonstrado nos autos a impossibilidade financeira de o autor em arcar com as custas do processo, notadamente porque o documento de ID 151181448 (pág. 1) indica que assumiu uma prestação mensal no importe relevante de R$1.306,07 (mil, trezentos e seis erais e sete centavos), adquirindo veículo avaliado à época da celebração do negócio jurídico no importe considerável de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), o que por certo é absolutamente incompatível com a condição de miserabilidade que se reporta a lei.” (ID 45695765, p. 19) A despeito do cabedal de argumentos consignados no recurso de apelação elevado a esta Corte, observo QUE O APELANTE NÃO TECEU IRESSIGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE TAL PONTO (art. 932, III, do CPC), TAMPOUCO PROMOVEU O RECOLHIMENTO DO PREPARO OU, AINDA, APRESENTOU JUSTO IMPEDIMENTO PARA TANTO (art. 1.007, §6o, do CPC). Ao exposto, em consagração ao princípio da cooperação e do instituto da vedação à decisão surpresa contemplados nos arts. 6o e 10o, ambos do Código de Ritos, como também em consonância com o art. 1.007, §4o, do mesmo diploma normativo, fraqueio ao apelante (SAMUEL HENRIQUES DA SILVA) prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção. Escoado o prazo assinalado, retornem-me imediatamente conclusos para análise de admissibilidade do apelo. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2023 14:10:34. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada